Tribunal: TJMT
Processo: 1020607-57.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020607-57.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, CPF/Cadastro de Pessoas Físicas, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BENEDITO MOREIRA ROMPATE - CPF: 177.259.501-25 (RECORRENTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que manteve sentença de parcial procedência para reconhecer o direito do autor à isenção de Imposto de Renda e condenar à restituição dos valores indevidamente descontados, com definição de critérios de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora na repetição de indébito tributário; (ii) estabelecer quais índices de correção monetária e juros devem incidir sobre os valores a serem restituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão apresenta omissão ao não observar que, na repetição de indébito tributário, os juros de mora incidem apenas a partir do trânsito em julgado, conforme o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ.

4.

A correção monetária incide desde o pagamento indevido, nos termos da Súmula 162 do STJ.

5.

A jurisprudência do STJ (Tema 905) estabelece que os encargos devem observar os mesmos índices aplicáveis à cobrança do tributo em atraso, sendo legítima a utilização da taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros índices.

6.

A Emenda Constitucional nº 113/2021 determina a aplicação da taxa SELIC, de forma única, para atualização monetária e juros nas condenações contra a Fazenda Pública a partir de sua vigência.

7.

Impõe-se a adequação dos consectários legais para estabelecer a incidência do IPCA-E até o trânsito em julgado e, posteriormente, da taxa SELIC de forma exclusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. Na repetição de indébito tributário, os juros de mora incidem apenas a partir do trânsito em julgado da decisão.

2. A correção monetária incide desde o pagamento indevido.

3. A partir do trânsito em julgado, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros índices.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que, por unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos pelos Recorrentes, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência de id. 197286681, e opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos, para:

I) RECONHECER e DECLARAR o direito do autor à isenção do Imposto de Renda a partir da data do laudo médico (27/01/2025);

II) CONDENAR o reclamado a restituir os valores indevidamente descontados à título de Imposto de Renda, a partir da data do laudo – (27/01/2025).

Para atualização do valor deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do efetivo prejuízo, bem como juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança desde a data da citação. Se a citação ocorreu antes de dezembro de 2021, os índices retro mencionados deverão permanecer até esse período, quando deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC para os encargos moratórios (correção e juros). Caso a citação ocorreu a partir de dezembro de 2021, deverá incidir desde logo somente a taxa Selic para os encargos moratórios (correção e juros). De toda forma, o valor deverá respeitar o teto do Juizado Especial Fazendário. (ex vi Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional nº 113/2021
)”.

O Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado quanto aos consectários legais. Argumenta que, em se tratando de repetição de indébito tributário, os juros de mora só podem incidir após o trânsito em julgado, conforme o art. 167 do Código Tributário Nacional (CTN) e a Súmula 188 do STJ. Requer que seja aplicado o IPCA-E até o trânsito e, somente após, a taxa SELIC.

O Embargado apresentou contrarrazões em 18/03/2026, Id. 354282880, defendendo a manutenção do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1020607-57.2025.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial de Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Estado de Mato Grosso e

Mato Grosso Previdência – MTPREV

Embargado(s):

Benedito Moreira Rompate

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso concreto, assiste razão ao Embargante quanto à apontada omissão.

Na repetição do indébito tributário, os juros de mora só incidirão a partir do trânsito em julgado da sentença, com base no art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ,
in verbis:

“Súmula 188 do STJ – Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.”

A correção monetária passa a fluir desde o pagamento indevido, conforme disposto na Súmula 162 do STJ:

“Súmula 162 do STJ – Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.”

Por fim, eis a tese fixada, no julgamento do Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza Tributária,
in verbis:

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

Além disso, a atualização monetária e os juros incidentes sobre condenações contra a Fazenda Pública devem observar o disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021, conforme entendimento consolidado pelo STJ:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022.

(...)

Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação”.

A partir de 09/12/2021, a correção monetária e os juros de mora deverão observar, como índice único até o efetivo pagamento, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

Diante disso, impõe-se ajuste da sentença exclusivamente quanto aos consectários legais, devendo ser observados os seguintes critérios: aplicação do IPCA-E até o trânsito em julgado; a partir de então aplicação exclusiva da taxa SELIC.

Ante o exposto,
conheço e
ACOLHO
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e alterar o acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação:

"Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos e, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Reclamado e determino que, na realização do cálculo da condenação, deve ser observado que os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença; bem como que a correção monetária e os juros de mora deverão observar, como índice único até o efetivo pagamento, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.
E, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Reclamante e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC”.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026